Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 E ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR 14 DA PORTARIA/MTE 3.214/1978. TÉCNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. HABITUALIDADE NÃO APURADA. ACRÉSCIMO NÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, acerca da Segurança e Medicina do Trabalho, relaciona em sua NR 15 as hipóteses de atividades e operações insalubres, bem como descreve os casos de concessão de insalubridade no grau máximo (20%) e no grau médio (10%).
2. A perícia realizada na origem constatou que o autor não está exposto a riscos ocupacionais em virtude do contato direto e permanente com agentes infectocontagiosos durante o exercício de sua função, nos termos do anexo 14 da NR- 15 da Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2.1. As atividades descritas, mesmo que envolvam contato eventual com moradores em situação de rua, não se equiparam, ainda que por analogia, à atividade desenvolvida por aqueles que trabalham de forma permanente em contato com pessoas acometidas por doenças infectocontagiosas. 2.2. Atuando o autor predominantemente em setor onde o contato com pessoas e/ou objetos possivelmente contaminados é eventual, mostra-se improcedente o pedido de concessão de adicional por insalubridade, pois a legislação (art. 79 da Lei Complementar 840/2011) exige a habitualidade para o seu pagamento. Precedentes desta Corte.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.